Tribunal: TJDFT
Processo: 0741555-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741555-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME, MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA, MARINA VIEIRA FERNANDES DE MOURA DESPACHO O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator